Tribunal: STF
Processo: Rcl 91890
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos de Oliveira, contra ato Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
Em síntese, o reclamante alega que a decisão da autoridade reclamada exigiu exame criminológico como condição para a progressão ao regime aberto, baseando-se exclusivamente em critérios abstratos, como a gravidade do delito e a longa pena a cumprir.
Ao final, requer:

“(...) após regular  processamento do presente feito, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de Luiz Carlos, para  que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. Decisão  que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame  criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo  para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a  requisição da certidão de boa conduta carcerária, como medida de  Justiça.” (e-doc. 1, p. 5)

Em 17/03/2026, indeferi a liminar e determinei a emenda à inicial, tendo em vista que a petição inicial não indicava o valor da causa. Determinei, ainda, que, após a regularização, fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (e-doc. 11).
Foi cumprida a determinação de emenda em 18/3/2026 (e-doc. 13).
Ato contínuo, a autoridade reclamada prestou as devidas informações, nos seguintes termos:

“Em atenção ao ofício remetido a este Juízo, solicitando informações na  Reclamação em epígrafe, presto as seguintes informações a Vossa Excelência:
O sentenciado atualmente cumpre pena em regime semiaberto, referente a 03  execuções que possui a cumprir, com término de penas previsto para 30/11/2034. 
O reeducando requereu a progressão de regime e o livramento condicional e,  considerando-se que os crimes atribuídos ao paciente (art. 121, § 2º, I, III, IV, do CP) são da maior  gravidade e que tem longa pena a cumprir, determinei, em 09/03/2026, que fosse solicitado à  Penitenciária realização de exame criminológico, a fim de que o pedido seja analisado de forma  mais criteriosa.
Informo que, assim que juntados aos autos os laudos solicitados e após a  manifestação do Ministério Público e da defesa, será prolatada decisão sobre o pedido de  benefícios.“ (e-doc. 18)

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
 
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 

“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.(grifo nosso)

A jurisprudência sedimentada na Súmula Vinculante 26 é no sentido de que a realização do exame criminológico pode ser exigida com base em elementos concretos do caso, sendo inidônea a justificativa genérica.
A esse respeito, destaco o acórdão na Rcl 29.527 AgR, minha relatoria, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)

Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:

“O sentenciado atualmente cumpre pena em regime semiaberto, referente a 03  execuções que possui a cumprir, com término de penas previsto para 30/11/2034. 
O reeducando requereu a progressão de regime e o livramento condicional e, considerando-se que os crimes atribuídos ao paciente (art. 121, § 2º, I, III, IV, do CP) são da maior gravidade e que tem longa pena a cumprir, determinei, em 09/03/2026, que fosse solicitado à Penitenciária realização de exame criminológico, a fim de que o pedido seja analisado de forma  mais criteriosa.” (e-doc. 18, grifos meus)

É nítido que a imposição do exame criminológico se baseou em elementos concretos que evidenciam uma maior periculosidade ou recalcitrância do reeducando (três execuções em curso por crimes de homicídios triplamente qualificados), bem como pelo tempo de pena a cumprir (término previsto para 30/11/2034), ou seja, a decisão questionada revelou-se provida de fundamentação concreta, apta a justificar a necessidade da medida.
Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 

 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente